Tribunal: TJDFT
Processo: 0713380-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713380-11.2022.8.07.0001 RECORRENTE: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. RECORRIDO: ELIZABETH FONSECA DE OLIVEIRA PUCCI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA ENTIDADE HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO NA SENTENÇA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da Dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença” (AgRg no AREsp 571.242/SC). 2. A responsabilidade civil da entidade hospitalar é objetiva, com base na teoria do risco da atividade e também no disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessária a demonstração da falha no serviço prestado, bem como a relação de causalidade entre esta e o resultado lesivo alegado pela vítima. 3. A inversão do ônus da prova deve ser realizada quando atendidos dois requisitos legais: I) a alegação da parte for verossímil ou; II) quando o consumidor for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. 4. No caso, observo que a inversão do ônus da prova foi determinada em concordância com os termos da Lei, uma vez que a condição de hipossuficiência da autora é evidente, haja vista a complexidade tema (medicina) e dificuldade de produzir as provas acerca do que teria acontecido com o corpo de seu falecido pai entre o momento do óbito, na UTI do Hospital, e do reconhecimento do corpo no necrotério. 5. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça também é firme no sentido de que o hospital responde de forma objetiva pelos prejuízos decorrentes da má prestação dos serviços médicos, incidindo nessa hipótese, além do já citado art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a teoria do risco da atividade. 6. Sendo dispensável perquirir acerca da culpa ou dolo (elemento subjetivo), revela-se suficiente a comprovação do nexo de causalidade entre o defeito do serviço médico prestado pela entidade hospitalar e o evento danoso experimentado pelo consumidor para que esteja configurada a responsabilidade civil objetiva do fornecedor. 7. A partir de um exame dos elementos probatórios contidos nos autos constato que, tanto o falecimento do genitor da autora, Sr. Otacílio Nunes de Oliveira, nas dependências do Hospital Ortopédico e Medicina Especializada LTDA, ora réu/apelante, como a existência de um ferimento na testa do falecido, estão devidamente comprovados pela certidão de óbito e fotografias. 8. Quanto ao dano moral, o fato de a autora ter que se deparar, ao proceder o reconhecimento do corpo de seu genitor, com um grave ferimento na cabeça deste, que havia acabado de falecer, considerando-se a sensibilidade daquele momento e levando-se em conta a proximidade entre pai e filha, comprovada por fotografias nos autos, torna sua existência presumível. 9. Sobre o quantum devido, em que pese o grau de subjetivismo que envolve o tema, por não haver critérios determinados e fixos para a quantificação desta espécie de dano, a doutrina e tribunais pátrios mantêm o entendimento de que a condenação deve ser fixada com moderação, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa. 9.1. Por esse motivo, deve o arbitramento operar-se proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, assim como devem ser consideradas a extensão e a intensidade do dano, objetivando, outrossim, desestimular o ofensor a repetir o ato. 9.2. Considerando os referidos critérios, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o montante indenizatório arbitrado na r. sentença (R$10.000,00) deve ser mantido por este órgão colegiado. 10. Negou-se provimento ao apelo interposto pela parte ré. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, 186, 927 e 944, todos do Código Civil, 818 da CLT, 373, I e II, do Código de Processo Civil, bem como 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que não houve falha na prestação de serviços. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 818 da CLT, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão de dispositivos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (REsp n. 2.159.339/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 8/11/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 927 e 944, todos do CC, 373, I e II, do CPC, bem como 14, § 3o, do CDC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Em que pese a parte ré negue, por meio de seus funcionários, que tenha deixado o corpo do genitor da autora cair no trajeto até o necrotério, ou acontecido qualquer acidente, tem-se que ela não se incumbiu do ônus processual probatório, tampouco conseguiu precisar a causa da lesão, se limitando a reconhecer a sua existência. As provas apresentadas pelo Hospital réu restringem-se aos prontuários médicos do paciente, os quais sequer tratam sobre o acontecido após o falecimento, mostrando-se irrelevantes ao esclarecimento dos fatos.” (ID 55868134), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. No mesmo sentido, “Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, permite-se o afastamento do óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar a revisão do quantum fixado.” (AgInt no AREsp n. 2.679.949/PB, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, uma vez que, consoante pacífica jurisprudência da Corte Superior, “No que toca à suposta violação de dispositivos da Constituição Federal, o recurso especial não comporta conhecimento. Depreende-se do art. 105, III, a, da Constituição Federal, que a competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal. Dessa forma, não cumpre ao Superior Tribunal de Justiça, na via estreita do recurso especial, analisar a suposta violação de dispositivos constitucionais, nem mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal para tratar da matéria de índole eminentemente constitucional, por meio do processamento e julgamento de recursos extraordinários, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal.” (AgInt no REsp n. 2.151.244/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009